Tribunal: TJDFT
Processo: 0707276-30.2023.8.07.0013
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE ESTUDO SOCIAL. VÍCIO INEXISTENTE. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILAR. DISCORDÂNCIA DA GENITORA. INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES MÍNIMAS DE ACOLHIMENTO POR PARTE DA FAMÍLIA BIOLÓGICA. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL À COLOCAÇÃO EM FAMÍLIA SUBSTITUTA. PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DOS INFANTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A elaboração de estudo social constitui requisito de procedibilidade para a ação de destituição do poder familiar, nos termos do art. 101 §§ 9o e 10 c/c, art. 157, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.
2. In casu, a petição inicial da ação de destituição do poder familiar foi instruída com relatórios técnicos e atualizados, elaborados pela “ASSESSORIA TÉCNICA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – ATVIJ” e pela assistente social e psicóloga do abrigo em que se encontram os infantes, os quais se mostram idôneos para os fins a que se destinam, pois revelam um quadro de absoluta negligência por parte da genitora.
3. A destituição do poder familiar constitui medida extrema, mas que deve ser adotada nos casos em que houver a prática de abandono dos filhos, conforme dispõe o art. 1.638, inciso II, do Código Civil. Ademais, a negligência dos genitores, como causa determinante para a destituição do poder familiar, e a possibilidade de acolhimento institucional e colocação dos filhos em família substituta, também está prevista no art. 101, incisos VII e IX, do ECA.
4. No caso em exame, os elementos de convencimento coligidos aos autos, notadamente o estudo social e a própria oitiva da genitora em juízo, demonstram que a destituição do poder familiar, com a colocação de seus filhos em cadastro para adoção, atenderá ao melhor interesses dos infantes, à luz do que preconizam o art. 227 da Constituição Federal e os artigos 1o, 100, parágrafo único, incisos I, II e IV, do ECA.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.